Tribunal: TJSP
Processo: 1007765-64.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. DEFESA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EM DEFESA. POSSE MANSA, PÚBLICA E PACÍFICA DA RÉ DEMONSTRADA NOS AUTOS. NEUTRALIZAÇÃO DO PEDIDO DOS AUTORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
Imissão na posse. Contestação com alegação de usucapião. Demonstração de posse mansa, pública e pacífica pelas rés. A comprovação dos requisitos da usucapião neutraliza a postulação de natureza petitória formulada na

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. DEFESA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EM DEFESA. POSSE MANSA, PÚBLICA E PACÍFICA DA RÉ DEMONSTRADA NOS AUTOS. NEUTRALIZAÇÃO DO PEDIDO DOS AUTORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
Imissão na posse. Contestação com alegação de usucapião. Demonstração de posse mansa, pública e pacífica pelas rés. A comprovação dos requisitos da usucapião neutraliza a postulação de natureza petitória formulada na inicial.
Improcedência mantida.
Recurso não provido.